Tribunal: STF
Processo: RHC 63496
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-13
Data de publicação: 1986-05-13

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FACE DO
ENVOLVIMENTO DA PACIENTE NOS FATOS QUE CULMINARAM COM A MORTE DE SEU
MARIDO, BEM COMO DE SUA FUGA DA CIDADE ONDE SE CONSUMOU O CRIME.
NÃO HÁ COMO DESCONSTITUIR O DECRETO DE CUSTODIA PROVISORIA COM
BASE NA RETRATAÇÃO DO ASSASSINO, EM JUÍZO, POIS TANTO IMPORTARA EM
PROFUNDO EXAME DA PROVA, INCABIVEL EM 'HABEAS CORPUS'.
RECURSO IMPROVIDO.